Tribunal: STF
Processo: RE 202080
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
        - Quanto à questão concernente a não ter sido recebido
pela atual Constituição o artigo 42 da Lei 10.430, de 29.02.88, do
Município de São Paulo, esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o
RE 220.397, decidiu que esse dispositivo municipal foi recebido pela
Carta Magna de 1988 no tocante ao teto remuneratório nele fixado,
não o sendo, porém, no ponto em que fixou esse teto para a
remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores municipais.
         - Quanto às vantagens pessoais a ser excluídas do teto
remuneratório, este Tribunal, no que diz respeito às que estão em
causa, e em que há nos autos elementos para examinar sua natureza,
só considera como pessoal o adicional de função.
         Recursos extraordinários conhecidos em parte, e, nas
partes em que deles se conheceu, providos.